Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009370-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[KENEDY ARISON DE BRITO ZUCCHI - CPF: 052.935.851-42 (RECORRENTE), KENEDY ARISON DE BRITO ZUCCHI - CPF: 052.935.851-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009370-26.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: KENEDY ARISON DE BRITO ZUCCHI.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS ANTES DO BLOQUEIO. UTILIZAÇÃO DE SENHA OU FUNÇÃO CONTACTLESS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira, em razão de compras realizadas com cartão de crédito furtado antes da comunicação formal do ocorrido ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por compras efetuadas com cartão furtado, antes do pedido de bloqueio e mediante uso de senha pessoal ou função de aproximação (contactless).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em relações de consumo pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

4.

As transações contestadas ocorreram antes da solicitação de bloqueio, não havendo prova de falha no serviço de atendimento do banco.

5.

A realização das compras com cartão dotado de chip e senha, ou mediante a função de aproximação desbloqueada, indica que o próprio consumidor, por falta de cautela, possibilitou o uso indevido.

6.

A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, não se caracteriza falha na prestação do serviço bancário, mas fato imputável exclusivamente ao consumidor ou a terceiro, rompendo-se o nexo causal.

7.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando as operações ocorrem antes da comunicação à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O banco não responde por compras realizadas com cartão furtado quando efetuadas antes da solicitação de bloqueio pelo consumidor.

2.

A utilização de cartão com chip e senha ou com função de aproximação desbloqueada afasta a responsabilidade da instituição financeira, por configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.

A comunicação tardia do furto ao banco rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 14, §3o, II; Lei 9.099/1995, art. 46; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1022633-07.2020.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 13.11.2020; TJ-MT, RI no 1011123-94.2020.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 10.09.2020; TJ-RS, AC no 70080278070, Rel. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 24.04.2019; TJ-RS, Recurso Cível no 71009249772, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 13.04.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido alega a ofensa ao ônus da dialeticidade e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega que no dia 24.11.2024, estacionou seu veículo automotor em via pública para realizar prova de processo seletivo. Aduz que durante o período de prova, teve seu automóvel arrombado, seu o cartão de crédito furtado e utilizado para realização de compras por meio da função
contacteless
.

Afirma que assim que tomou conhecimento do ocorrido acionou a recorrida, via telefone, mas não obteve êxito. Sendo necessário aguardar até o próximo dia útil para diligenciar até sua agencia bancária e requerer o cancelamento do cartão. No entanto, as compras já tinham sido concretizadas.

A recorrida assegura que as transações questionadas pelo consumidor foram realizadas de forma regular, não havendo qualquer ilicitude de sua parte, posto que foram utilizadas de cartões com chip e senhas,
de modo que não possui qualquer responsabilidade pelas transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do recorrente, logo, não há o dever de indenizar.

Ademais a recorrida somente poderia ser responsabilizado pelas compras, caso tivessem sido realizadas após a solicitação do bloqueio do cartão pelo recorrente, hipótese não verificada nos autos.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbe ao recorrente, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Não há prova que demonstre que o serviço de
call center
da recorrida estava indisponível e que por tal motivo impediu o recorrente de solicitar o bloqueio do cartão assim que descobriu o furto.

Não obstante, o único responsável pelas compras foi o próprio autor, que não foi diligente ao guardar a senha pessoal, facilitando a atuação dos meliantes, ou até mesmo ter desbloqueado a função de pagamento mediante aproximação do cartão.

Tal circunstância afasta o dever de indenizar das operadoras de
cartão
de crédito, por força do contido no art.
14
,
§ 3o
,
II
do
CDC
, ou seja, que a culpa foi exclusiva da consumidora ou de terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO.
AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante, ora Recorrido, postula pela declaração de inexistência de débitos e compensação por danos materiais e morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado mediante fraude. Aduz que dois indivíduos se passando por agentes de saúde adentraram em sua residência, oportunidade em que fizeram o autor preencher uma ficha com dados pessoais, ainda, na mesma oportunidade, através da fraude, se apropriaram do cartão de crédito/débito do Autor e demais documentos pessoais. 2. Informa que com a posse do cartão e dos dados os criminosos realizaram saques, compras no cartão de crédito e contrataram empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 1.370,00, totalizando um prejuízo de R$ 3.906,13 (três mil novecentos e seis reais e treze centavos), assim, postula a restituição dos valores, bem como compensação por danos morais. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4.
No caso, é fato incontroverso que o cartão furtado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível. 5. Neste contexto, somente é possível a utilização da tarjeta em questão em duas hipóteses: a) a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança; A primeira hipótese é a que se apresenta mais factível, haja vista que na inicial a Autora noticia o furto se seu cartão.
6. Além das movimentações financeiras terem sido realizadas antes do pedido de bloqueio da tarjeta, o fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido. 7.
Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível. 8. Com efeito, a Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Sentença reformada. 10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10226330720208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020). (destaquei)

Recurso no: 1011123-94.2020.8.11.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Banco Itaucard S.A Recorrido: Antonio Carlos Mattar Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior Data do julgamento: 10.09.2020 Aprov por unan EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. COMPRA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. COMPRA REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA EM RELAÇÃO AO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida: (i) ao pagamento da importância de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e (ii) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. O conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência rejeita. 3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. 4. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o consumidor propiciou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, dotado de chip.
5.
Bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas. Responsabilidade da autora decorrente dos prejuízos suportados pela não observância do dever de guarda e vigilância que lhe compete
. 6. Restituição pelo banco réu do valor de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), gasto em compra realizada por terceiro, que não merece prosperar, diante das circunstâncias dos autos. 7. Danos morais inocorrentes, na espécie, considerando a inexistência do cometimento de ato ilícito, pela ré. 8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(TJ-MT - RI: 10111239420208110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/09/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY .
COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DOTADO DE CHIP E SENHA. AVISO TARDIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. No caso, a autora alega ter sido vítima de uma fraude denominada golpe do motoboy , divulgada pelos meios de comunicação. Tal fraude consiste, em síntese, em uma ligação telefônica realizada por suposto funcionário do banco ao titular do cartão, ocasião em que este lhe pede o cartão quebrado e passa em sua residência para recolhê-lo, mediante a confirmação de dados e o fornecimento de senha pessoal.
Todavia, não obstante a ocorrência de eventual fraude, certo é que as compras foram realizadas com cartão de crédito dotado de chip e uso de senha pessoal e intransferível, o que por si só, afasta a responsabilidade da instituição financeira, dado o caráter sigiloso conferido à senha. Além do mais, a comunicação do fato à administradora do cartão ocorreu somente após a realização das compras. Demora do usuário em comunicar o furto que afasta a possibilidade de desconstituição do débito e consequente reparação financeira decorrente da falha na prestação de serviços.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (Apelação... Cível No 70080278070, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080278070 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019). (destaquei)

Desta forma, não é possível concluir que houve falha na prestação dos serviços pela recorrida, mostrando-se inaplicável ao caso a Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COMPRAS E SAQUES REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA. REALIZAÇÃO ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA. DEMORA NA INFORMAÇÃO DO FURTO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a autora, com 79 anos de idade, que no dia 04/09/2019, quando se encontrava no interior do coletivo da Empresa Val, Linha Intersul, teve furtado do bolso de seu casaco o cartão de sua conta junto ao Banrisul. Aduz que o autor do delito utilizou indevidamente seu cartão de crédito em diversas compras, empréstimos consignados e saques de sua conta bancária. Afirma que teve um prejuízo no valor de R$ 12.462,18, pois apenas no dia seguinte deu falta do cartão bancário. Alega que entrou em contato com o banco para resolver o problema, sem êxito. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3.
A falha na prestação de serviços, sob a qual discorre a Súmula 479 do STJ, trata dos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 4. Todavia, entende-se que o cartão portado pela parte autora qualificado com a tecnologia de chip, necessita da senha do correntista para a realização dos saques. Assumindo a posição de guardião do cartão da conta, compras que tenham sido realizadas no intercurso ente o furto e a comunicação ao banco, importam em presunção da responsabilidade do consumidor.
5. In casu, a própria autora confessa em sua petição inicial que teve conhecimento de que havia sido furtado no dia seguinte, ao passo que faz prova de que somente procurou a polícia e comunicou à ré no dia 06/09/2019, ou seja, dois dias após. Ora, tal conduta da demandante lhe imputa a responsabilidade pelos empréstimos, compras es saques ocorridos nesse ínterim. 6
. É inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor. Nesses casos, impende falar em culpa exclusiva do consumidor, seja pela falha no dever de cuidado que a ele competia, seja pela demora na comunicação do ocorrido à autoridade policial e à instituição financeira.
7. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, uma vez que, como observado acima, restou evidenciada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços do réu e a conduta lesiva perpetrada. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009249772 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 13/04/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2020) (destaquei)

Assim, o dano amargurado pelo reclamante não decorreu do procedimento adotado pelo banco reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025